Tribunal: TJSP
Processo: 2054047-84.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes (Artigos 33, caput, c.c. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – Ação revisional visando desconstituição de v. Acórdão que confirmou sentença condenatória- Nova prova- Absolvição em procedimento administrativo disciplinar – Descabimento- Decisão que julgou improcedente falta disciplinar do ora peticionário que não vincula o resultado de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes (Artigos 33, caput, c.c. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – Ação revisional visando desconstituição de v. Acórdão que confirmou sentença condenatória- Nova prova- Absolvição em procedimento administrativo disciplinar – Descabimento- Decisão que julgou improcedente falta disciplinar do ora peticionário que não vincula o resultado de ação penal condenatória transitada em julgado – Independência entre as esferas administrativa e criminal- Precedentes- Conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal que bem evidenciou a autoria e materialidade delitivas - Reprimenda aplicada de forma apropriada – Regime prisional fechado – Adequado à espécie – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.